Tribunal: TJMT
Processo: 1040821-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040821-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), NILZA NOVAES PEREIRA - CPF: 954.318.451-87 (AGRAVANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (AGRAVADO), CHIRLEY APARECIDA DA SILVA - CPF: 523.358.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ARAO DA SILVA - CPF: 558.234.326-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HYNGRID SILVA ARO (AGRAVADO), HYNGRID SILVA ARAO - CPF: 053.297.911-70 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), RENATO ARAO DA SILVA - CPF: 036.011.661-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA INVENTARIANTE. ENTREGA DOS BENS DO ESPÓLIO À ADMINISTRADORA JUDICIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO E DIREITO DE MEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do inventário, em que foi mantida a filha herdeira no encargo de inventariante, indeferido o pedido de substituição formulado pela viúva, e determinada a entrega, à inventariante, dos bens do espólio que se encontram na posse da agravante, inclusive imóveis, veículos, semoventes e respectivos documentos, com postergação da análise do direito de meação e da exata composição do acervo hereditário para momento processual oportuno. A agravante sustenta, em síntese, possuir preferência legal para o exercício da inventariança, invoca o direito real de habitação sobre o imóvel em que afirma residir e alega impossibilidade de o juízo do inventário impor transferência possessória em favor da inventariante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a preferência legal do cônjuge supérstite para o exercício da inventariança, prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, impõe, no caso concreto, a substituição da inventariante, pela agravante; e (ii) saber se a determinação de entrega dos bens do espólio à inventariante viola o alegado direito real de habitação da agravante e extrapola os poderes de administração conferidos ao inventariante pelo art. 618 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, porque, embora de forma não exauriente, as razões do agravo impugnam os fundamentos centrais da decisão recorrida, notadamente a manutenção da inventariante, a ordem de entrega dos bens e a alegada incompatibilidade da medida com o direito real de habitação.

A ordem legal de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, podendo ser afastada mediante fundamentação idônea quando a solução preferencial não se mostrar consentânea com a melhor administração do espólio, a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação do acervo hereditário.

No caso concreto, a manutenção da agravada no encargo mostra-se legítima, porque a decisão recorrida assentou elementos concretos aptos a justificar o afastamento da precedência abstrata invocada pela inventariante, entre eles a longa tramitação do inventário, a condução do feito pela inventariante desde seu início, a inércia anteriormente atribuída à agravante e o registro judicial de histórico de litigiosidade e receio de extravio ou dissipação de bens.

A determinação de entrega dos bens do espólio à inventariante decorre logicamente do conteúdo material da inventariança, pois o art. 618, II, do Código de Processo Civil atribui ao inventariante o dever de administrar o espólio e velar pelos seus bens, o que pressupõe a possibilidade concreta de guarda, arrecadação, conservação, avaliação e futura prestação de contas.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil ostenta natureza protetiva e, em regra, assegura ao cônjuge supérstite a permanência no imóvel destinado à residência da família; todavia, não possui eficácia automática para impedir toda e qualquer providência de administração do espólio, nem se projeta, indistintamente, sobre a integralidade do acervo hereditário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a relativização excepcional desse direito, quando demonstrada, casuisticamente, incompatibilidade entre sua manutenção e a finalidade social da norma.

Na hipótese, não houve pronunciamento definitivo sobre a meação, tampouco sobre a exata composição do acervo partilhável ou sobre qual imóvel rural integra o espólio, matérias expressamente reservadas pelo juízo de origem para fase processual adequada. Assim, a decisão agravada não suprimiu, em caráter final, eventual direito sucessório, meação ou habitação da agravante, limitando-se a assegurar a centralização administrativa dos bens sob a responsabilidade da inventariante nomeada.

A insurgência recursal, fundada na alegação de que o inventário não comporta providências com repercussão possessória, não afasta a legitimidade da medida imposta, pois o juízo do inventário pode determinar providências instrumentais indispensáveis à arrecadação, guarda, avaliação e administração dos bens do espólio, sem que isso represente julgamento definitivo de controvérsia possessória autônoma.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade apta a justificar a reforma da decisão, impõe-se a manutenção do decisum que preservou a inventariança e determinou a entrega dos bens do espólio que se encontram na posse da agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ordem preferencial de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil possui natureza relativa e pode ser afastada, mediante fundamentação concreta, quando a manutenção de outro herdeiro no encargo melhor atender à administração, à conservação e à regular tramitação do inventário. 2. A determinação judicial de entrega dos bens do espólio à inventariante, para fins de administração, guarda e avaliação patrimonial, não implica, por si só, violação automática ao direito real de habitação do cônjuge supérstite, especialmente quando a meação, a composição do acervo e a incidência concreta do art. 1.831 do Código Civil permanecem submetidas à apreciação do juízo de origem. 3. O direito real de habitação não impede, em abstrato, a adoção de providências necessárias à efetiva administração do espólio, devendo sua incidência e extensão ser examinadas casuisticamente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
Nilza Novaes Pereira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do inventário dos bens deixados por Claudinei Arão da Silva, processo n. 0000471-57.2016.8.11.0039.

Consta dos autos que o inventário foi ajuizado em 2016, tendo sido nomeada inventariante a herdeira Hyngrid Silva Arão, encargo que vinha exercendo desde então; posteriormente, a cônjuge supérstite Nilza Novaes Pereira compareceu aos autos requerendo justiça gratuita, sua nomeação como inventariante, em substituição à herdeira, com fundamento na preferência do art. 617, I, do CPC, bem assim o reconhecimento de sua condição de meeira e herdeira, com reserva de meação.

Em seguida, a inventariante Hyngrid Silva Arão pugnou por sua manutenção no encargo e requereu a entrega, por Nilza Novaes Pereira, dos bens do espólio que estariam em sua posse; o herdeiro Renato Arão da Silva aderiu à postulação da inventariante.

A decisão agravada, lançada no id. 211944278, indeferiu, por ora, o pedido de gratuidade formulado por Nilza Novaes Pereira, determinando-lhe a comprovação de hipossuficiência em 15 dias; indeferiu o pedido de substituição da inventariante, mantendo Hyngrid Silva Arão no encargo; deferiu o pedido de entrega de todos os bens do espólio que estivessem na posse de Nilza Novaes Pereira, inclusive imóveis, veículos, semoventes e respectivos documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, busca e apreensão e imissão na posse; e postergou a análise do direito de meação e da exata composição do acervo hereditário para momento processual oportuno, registrando, ainda, a controvérsia acerca do imóvel rural a integrar o espólio, se “Sítio Mina” ou “Chácara Vitória”.

Irresignada, a agravante recorre. Em suas razões recursais, id. 329590352, Nilza Novaes Pereira sustenta, em síntese, que (i) o recurso é tempestivo; (ii) faz
jus
à concessão de efeito suspensivo, diante do alegado risco iminente de perda da posse do imóvel em que afirma residir, bem como da possibilidade de imposição de multa e expedição de mandados de busca e apreensão ou imissão na posse; (iii) o inventário teria sido aberto por determinação do juízo de família, a partir de pretensão de Hyngrid Silva Arão de habilitar crédito alimentar, tendo esta sido nomeada inventariante; (iv) a decisão recorrida, ao indeferir sua nomeação como inventariante e determinar a entrega dos bens à filha inventariante, teria extrapolado os poderes legais da inventariança; (v) ela seria meeira e herdeira, encontrando-se na posse do imóvel que identifica como Chácara Vitória, matrícula n. 20.367, no qual afirma residir há mais de quinze anos; (vi) a ordem de entrega dos bens violaria o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil; (vii) o art. 618 do CPC não autorizaria a imissão forçada da inventariante na posse direta dos bens, sendo possível a administração do espólio por meios menos gravosos, como vistoria, arrolamento, avaliação e apresentação documental; (viii) o inventário não seria via adequada para discussão possessória entre herdeiros; (ix) inexistiria prova atual de dissipação ou desvio patrimonial a justificar a medida extrema. Requer o provimento integral do recurso para reconhecer seu direito de permanecer na posse direta do imóvel, afastar a ordem de entrega física dos bens, assegurar que eventual administração ou avaliação ocorra sem desocupação e sem transferência possessória, reconhecer que disputas possessórias devem ocorrer em ação própria e deferir sua substituição no encargo de inventariante.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 339270387.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 339672471, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões
no id. 346000862, nas quais sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que Nilza Novaes Pereira não teria enfrentado especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada. No mérito, aduz, em síntese, que (i) a decisão agravada deve ser mantida, porquanto a entrega dos bens é providência necessária ao regular processamento do inventário; (ii) há histórico de inércia da agravante por mais de uma década, inclusive com menção à ação cautelar de arrolamento de bens e a supostos atos de disposição patrimonial indevida; (iii) a invocação do direito real de habitação seria tardia e abusiva; (iv) a agravante não residiria no imóvel rural cuja entrega foi determinada, asseverando que teria indicado endereço urbano na Rua 15 de Junho, n. 373, Jardim das Oliveiras, ao se habilitar nos autos de origem; (v) a manutenção da agravada no encargo de inventariante e a entrega dos bens decorrem dos deveres inerentes à inventariança; (vi) o direito real de habitação não seria absoluto e deveria ser compatibilizado com a administração do espólio; e (vii) não haveria perigo de dano em desfavor da agravante, ao passo que o risco efetivo residiria na permanência dos bens sob posse exclusiva de quem não detém a administração judicial do acervo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido Claudinei Arão da Silva, ocorrido em 13 de julho de 2013.

Extrai-se dos autos, que a herdeira Hyngrid Silva Arão foi nomeada inventariante (id. 75050200, fl. 86), encargo que vem exercendo desde então.

Após longa tramitação processual, marcada por diligências para a citação de todos os interessados, a cônjuge supérstite, Sra. Nilza Novaes Pereira, compareceu aos autos (id. 195577162), requerendo, em síntese: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) sua nomeação como inventariante, em substituição à herdeira, sob o argumento de deter a preferência legal estabelecida no art. 617, I, do Código de Processo Civil (CPC); c) o reconhecimento de sua condição de meeira e herdeira, com a consequente reserva de sua meação sobre os bens amealhados na constância da união.

Instada a se manifestar, a inventariante Hyngrid Silva Arão apresentou a petição de id. 209356453, na qual pugnou pela sua manutenção no encargo, rechaçou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Sra. Nilza, e requereu, em contrapartida, a intimação desta para que entregasse todos os bens do espólio que se encontram em sua posse, sob pena de cominação de multa e expedição de mandado de imissão na posse.

O herdeiro Renato Arão da Silva, por sua vez, constituiu a mesma patrona da inventariante, manifestando concordância com os termos da inicial (ids. 161742299 e 170193588).

Empós, o Magistrado de origem proferiu a decisão agravada,
id. 211944278, indeferindo, por ora, o pedido de gratuidade formulado por Nilza Novaes Pereira, determinando-lhe a comprovação de hipossuficiência em 15 dias; indeferiu, ainda, o pedido de substituição da inventariante, mantendo Hyngrid Silva Arão no encargo; deferiu o pedido de entrega de todos os bens do espólio que estivessem na posse de Nilza Novaes Pereira, inclusive imóveis, veículos, semoventes e respectivos documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, busca e apreensão e imissão na posse; e postergou a análise do direito de meação e da exata composição do acervo hereditário para momento processual oportuno, registrando, ainda, a controvérsia acerca do imóvel rural a integrar o espólio, se “Sítio Mina” ou “Chácara Vitória”.

Irresignada, a agravante recorre. Em suas razões recursais, id. 329590352, Nilza Novaes Pereira sustenta, em síntese, que (i) o recurso é tempestivo; (ii) faz
jus
à concessão de efeito suspensivo, diante do alegado risco iminente de perda da posse do imóvel em que afirma residir, bem como da possibilidade de imposição de multa e expedição de mandados de busca e apreensão ou imissão na posse; (iii) o inventário teria sido aberto por determinação do juízo de família, a partir de pretensão de Hyngrid Silva Arão de habilitar crédito alimentar, tendo esta sido nomeada inventariante; (iv) a decisão recorrida, ao indeferir sua nomeação como inventariante e determinar a entrega dos bens à filha inventariante, teria extrapolado os poderes legais da inventariança; (v) ela seria meeira e herdeira, encontrando-se na posse do imóvel que identifica como Chácara Vitória, matrícula n. 20.367, no qual afirma residir há mais de quinze anos; (vi) a ordem de entrega dos bens violaria o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil; (vii) o art. 618 do CPC não autorizaria a imissão forçada da inventariante na posse direta dos bens, sendo possível a administração do espólio por meios menos gravosos, como vistoria, arrolamento, avaliação e apresentação documental; (viii) o inventário não seria via adequada para discussão possessória entre herdeiros; (ix) inexistiria prova atual de dissipação ou desvio patrimonial a justificar a medida extrema. Requer o provimento integral do recurso para reconhecer seu direito de permanecer na posse direta do imóvel, afastar a ordem de entrega física dos bens, assegurar que eventual administração ou avaliação ocorra sem desocupação e sem transferência possessória, reconhecer que disputas possessórias devem ocorrer em ação própria e deferir sua substituição no encargo de inventariante.

Foram apresentadas
contrarrazões
no id. 346000862, nas quais sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que Nilza Novaes Pereira não teria enfrentado especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada. No mérito, aduz, em síntese, que (i) a decisão agravada deve ser mantida, porquanto a entrega dos bens é providência necessária ao regular processamento do inventário; (ii) há histórico de inércia da agravante por mais de uma década, inclusive com menção à ação cautelar de arrolamento de bens e a supostos atos de disposição patrimonial indevida; (iii) a invocação do direito real de habitação seria tardia e abusiva; (iv) a agravante não residiria no imóvel rural cuja entrega foi determinada, asseverando que teria indicado endereço urbano na Rua 15 de Junho, n. 373, Jardim das Oliveiras, ao se habilitar nos autos de origem; (v) a manutenção da agravada no encargo de inventariante e a entrega dos bens decorrem dos deveres inerentes à inventariança; (vi) o direito real de habitação não seria absoluto e deveria ser compatibilizado com a administração do espólio; e (vii) não haveria perigo de dano em desfavor da agravante, ao passo que o risco efetivo residiria na permanência dos bens sob posse exclusiva de quem não detém a administração judicial do acervo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Pois bem. A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se a aferir, em primeiro lugar, se deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões por Hyngrid Silva Arão; e, superada essa questão, se a decisão agravada merece reforma no ponto em que manteve Hyngrid Silva Arão no encargo de inventariante e determinou que
Nilza Novaes Pereira
procedesse à entrega dos bens do espólio que estejam em sua posse, sem prejuízo da posterior apreciação, no juízo de origem, do direito de meação e da exata composição do acervo hereditário. Não se devolve, propriamente, a este Colegiado, insurgência específica e desenvolvida quanto ao indeferimento provisório da gratuidade, já que o agravo foi estruturado em torno da alegada violação ao direito real de habitação, da suposta impossibilidade de imissão possessória da inventariante e da pretensão de substituição no encargo.

Inicialmente, insta consignar que a
preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento
. É certo que a recorrida Hyngrid Silva Arão afirma que o agravo não teria impugnado de maneira suficiente os fundamentos autônomos da decisão agravada, especialmente aqueles concernentes à necessidade de avaliação, guarda e administração dos bens pela inventariante, bem como aos riscos concretos ao acervo hereditário.

Todavia, embora a argumentação da agravante não seja tecnicamente impecável, verifica-se que ela efetivamente combate os pilares decisórios, ao sustentar que a ordem de entrega dos bens violaria o direito real de habitação, que o art. 618 do CPC não autorizaria transferência possessória forçada em seu desfavor, que o inventário não comportaria solução de litígios possessórios e que a medida seria desproporcional ante a alegada ausência de prova atual de dissipação patrimonial.

Há, portanto, dialeticidade mínima apta ao conhecimento do recurso, porque a insurgência permite a exata compreensão do inconformismo e viabiliza o controle jurisdicional da matéria impugnada. Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada, proferida no inventário dos bens deixados por Claudinei Arão da Silva, consignou que Hyngrid Silva Arão já exercia a inventariança desde sua nomeação pretérita, que o processo se arrasta há longa data, que Nilza Novaes Pereira compareceu posteriormente requerendo a substituição no encargo, e que, diante do contexto processual e do histórico revelado nos autos, seria recomendável a manutenção da filha no múnus, bem como a entrega dos bens do espólio à administradora judicialmente nomeada.

O
decisum
enfatizou que a ordem legal do art. 617 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser afastada, em decisão fundamentada, quando presentes razões concretas relacionadas à melhor administração do acervo; destacou, ainda, a inércia de Nilza Novaes Pereira quanto à abertura do inventário, a existência, nos autos, de referência à ação cautelar de arrolamento de bens e de “fundado receio de extravio ou dissipação de bens”, e concluiu que a permanência dos bens sob sua posse constituiria obstáculo à avaliação, conservação e futura partilha.

É cediço que o art. 617 do Código de Processo Civil estabelece, em sua literalidade, que:
“O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”.

Assim, ainda que o dispositivo confira primazia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, a jurisprudência e a própria lógica da tutela jurisdicional do espólio assentam que tal precedência não é absoluta, mas relativa, cedendo quando a nomeação preferencial se revelar incompatível com a boa administração do acervo, com a efetividade do inventário ou com a proteção dos interesses dos herdeiros e do próprio espólio. Foi precisamente nessa linha que o magistrado de origem examinou a situação concreta, registrando, de maneira expressa, as circunstâncias que o levaram a prestigiar a continuidade da inventariança por Hyngrid Silva Arão.

Também o art. 618 do Código de Processo Civil dispõe que
“Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 3º; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência”.

A norma é eloquente ao atribuir ao inventariante não apenas uma representação formal, mas a efetiva administração do espólio, o que pressupõe, em regra, disponibilidade prática sobre os bens, documentos e informações necessários à guarda, conservação, arrecadação e avaliação patrimonial.

De igual modo, o art. 625 do mesmo diploma legal estatui que
“O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel”.
Embora tal dispositivo cuide expressamente da remoção do inventariante, sua razão normativa revela, de forma inequívoca, que a ordem jurídica não repele, em absoluto, providências de transferência possessória e de constrição voltadas a assegurar que o administrador judicial tenha efetivo acesso ao acervo, quando isso se mostre necessário à regular marcha do inventário.

A agravante insiste em que a ordem de entrega dos bens violaria o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil.

O dispositivo dispõe que
“Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
O ponto nuclear, contudo, está em que o direito real de habitação, embora de inequívoco relevo protetivo, não se projeta, de modo automático e indiscriminado, sobre todos os bens do espólio, tampouco pode ser invocado, em abstrato, para paralisar os poderes de administração conferidos judicialmente ao inventariante.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.151.939/RJ, firmou compreensão no sentido de que o direito real de habitação, conquanto seja a regra quando presentes os requisitos legais, não ostenta caráter absoluto, admitindo relativização em situações excepcionais, quando a sua manutenção não atenda à finalidade social e imponha prejuízos insustentáveis aos herdeiros, devendo o exame ocorrer casuisticamente.

O STJ registrou que o art. 1.831 do Código Civil deve ser interpretado de modo a assegurar, como regra geral, o direito de habitação ao cônjuge ou companheiro supérstite relativamente ao imóvel destinado à residência da família, mas admitiu mitigação excepcional em hipóteses devidamente demonstradas.

Nada obstante, este caso sequer exige, por ora, uma conclusão definitiva acerca da existência, extensão ou afastamento do direito real de habitação de Nilza Novaes Pereira. E isso por uma razão simples e decisiva: a própria decisão agravada postergou a análise do direito de meação e da exata composição do acervo hereditário para a fase processual adequada, consignando existir controvérsia, inclusive, sobre qual imóvel rural integraria o espólio - “Sítio Mina” ou “Chácara Vitória”. Ou seja, o
decisum
não solucionou em caráter definitivo a titularidade material do bem, nem promoveu partilha, nem extinguiu eventual direito sucessório ou meação da agravante; limitou-se a resguardar a administração do espólio e a centralização dos bens sob a guarda da inventariante judicialmente nomeada.

É precisamente por isso que a tese recursal de ofensa frontal ao art. 1.831 do Código Civil não se mostra, neste momento processual, suficiente para afastar a decisão. Primeiro, porque o direito de habitação incide, em tese, sobre o imóvel destinado à residência da família e que seja o único bem dessa natureza a inventariar; ele não se estende, por si só, a veículos, semoventes, documentos e demais bens que compõem o acervo, cuja entrega foi igualmente determinada pelo juízo de origem. Segundo, porque o reconhecimento concreto de tal direito demanda definição mais precisa sobre qual imóvel integra a herança, qual a sua natureza, qual a situação possessória efetiva da agravante e se estão presentes, no caso, os requisitos legais para a incidência do art. 1.831, temas que o próprio magistrado reservou à instrução e à fase processual oportuna. Terceiro, porque, nos limites do agravo, não se vislumbra manifesta ilegalidade em providência cautelar voltada a permitir a efetiva administração judicial do espólio, sobretudo em processo antigo, litigioso e marcado por alegações antagônicas entre os sucessores.

É importante assinalar, ademais, que a agravante Nilza Novaes Pereira sustenta residir no imóvel rural que denomina Chácara Vitória, afirmando ali viver há mais de quinze anos, ao passo que a agravada Hyngrid Silva Arão, em contrarrazões, alega que a recorrente teria informado endereço urbano diverso quando de sua habilitação nos autos originários. Essa contradição argumentativa apenas evidencia que a controvérsia fática, longe de ser simples, não pode ser resolvida mediante aceitação acrítica da narrativa recursal, sobretudo quando o juízo de origem, mais próximo da instrução e do acompanhamento do inventário, já reputou imprescindível a centralização administrativa dos bens sob a guarda da inventariante.

Assim, eventual tutela específica do direito de habitação, se cabível, deverá ser delimitada com rigor pelo juízo processante, à luz do contraditório e da definição do bem efetivamente destinado à residência familiar.

No tocante à substituição da inventariante, tampouco assiste razão à agravante. O fundamento adotado pelo juízo de origem é concreto e idôneo: reconheceu-se que Hyngrid Silva Arão vem conduzindo o processo desde o início; que o inventário foi instaurado em contexto de inércia da cônjuge supérstite; que há histórico de litigiosidade pretérita e menção, nos autos, a receio de dissipação patrimonial; e que a substituição, naquele momento, comprometeria a economia processual e a gestão eficiente do acervo.

Não se trata, portanto, de negar abstratamente a preferência legal do cônjuge sobrevivente, mas de afastá-la casuisticamente, mediante fundamentação suficiente. Em sede recursal, não se demonstrou teratologia, arbitrariedade ou manifesta desconexão entre os fundamentos da decisão e os elementos processuais apontados pelo magistrado.

Aliás, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vai na direção de reconhecer que a remoção do inventariante é providência excepcional e que, uma vez operada a substituição, a entrega dos bens ao atual administrador é medida necessária, nos termos do art. 625 do CPC.

Embora o precedente não se aplique mecanicamente ao caso, sua
ratio
corrobora a compreensão de que o exercício da inventariança não se exaure em mero título formal, exigindo aptidão real para administrar o patrimônio inventariado.

Não convence, outrossim, a alegação de que o inventário seria via absolutamente imprópria para qualquer determinação que importe repercussão possessória. É certo que litígios possessórios clássicos podem demandar ação própria, especialmente quando ultrapassam os limites funcionais do processo de inventário. Entretanto, disso não se segue que o juízo sucessório esteja impedido de adotar providências instrumentais indispensáveis à arrecadação, conservação e administração do acervo.

O inventário, por sua própria natureza, exige medidas voltadas a tornar os bens cognoscíveis, arrecadáveis e administráveis. Impedir o inventariante de ter acesso efetivo aos bens equivaleria, em muitos casos, a esvaziar materialmente o próprio encargo judicialmente conferido.

Também não se visualiza, no presente estágio, desproporcionalidade apta a justificar a reforma.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a manutenção da decisão não importa, necessariamente, supressão definitiva de seu eventual direito de meação, de herança ou de habitação. Tais matérias permanecem reservadas ao juízo de origem. O que a decisão busca assegurar, no imediato, é que os bens do espólio deixem de ficar dispersos ou sujeitos a administração paralela e passem ao controle da inventariante, cuja atuação está submetida à fiscalização judicial, ao dever de prestação de contas e à possibilidade de remoção caso descumpra suas obrigações legais. É, pois, providência vocacionada à proteção do espólio, e não à satisfação exclusiva dos interesses particulares de Hyngrid Silva Arão.

Acresce que a decisão recorrida não encerra juízo definitivo sobre a meação de Nilza Novaes Pereira, nem sobre a exata composição do acervo. Pelo contrário, preserva expressamente tais temas para ulterior deliberação, depois da consolidação dos bens, apresentação das últimas declarações e avaliação patrimonial. Essa postura judicial se harmoniza com a prudência processual e com a necessidade de evitar decisões prematuras sobre questões patrimoniais ainda controvertidas. Reformar, desde logo, a decisão para reconhecer, como pretende a agravante, permanência possessória exclusiva ou substituição de inventariante, sem que tais questões estejam suficientemente amadurecidas no primeiro grau, significaria inverter a lógica do inventário e comprometer a regularidade de sua condução.

Por todo esse conjunto de razões, concluo que a decisão agravada está suficientemente fundamentada, encontra amparo no regime jurídico da inventariança e não traduz, na conjuntura revelada pelos autos, violação manifesta ao direito real de habitação da agravante. O que existe, em verdade, é uma disputa sucessória ainda em curso, permeada por controvérsias de fato e de direito que deverão ser oportunamente definidas no juízo de origem, sem que isso autorize, nesta fase, o esvaziamento dos poderes de administração atribuídos à inventariante Hyngrid Silva Arão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026